Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727096-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Andreia Ana da Silva Lima Jonilson Lima da Silva Agravados: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Ana da Silva Lima e por Jonilson Lima da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF nos autos do processo no 0705329-67.2020.8.07.0005. Os agravantes formularem requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a efetivação de hasta pública designada para ocorrer aos 30 de julho de 2020. O Eminente Desembargador Sebastião Coelho, em regime de plantão judicial, deferiu a pretendida concessão de efeito suspensivo por meio da decisão referida no Id. 18192675. Em seguida, vieram os autos conclusos a este Relator. Diante do exposto, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 18190766) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator